Tribunal: TJDFT
Processo: 0017437-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017437-42.2015.8.07.0007 RECORRENTE: LUANNA BRAGA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO ACEITO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DO ANPP APÓS A INSTRUÇÃO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 243 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recusando a ré o Acordo de Não Persecução Penal antes do início da ação e sobrevindo o recebimento da denúncia e toda instrução processual, resta preclusa a oportunidade do acordo, o qual não se compatibiliza com a fase processual instrutória. 2. A Lei no 13.964/2019 modificou o artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. 3. Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se "procede" e não também "prossegue", nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu artigo 88 estabeleceu que "depende de representação a ação penal". 4. No caso concreto, a Lei restritiva da ação penal passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade. 5. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram, observa-se que a presença de dolo na conduta da ré é evidente, pois desde o início, já manifestava a intenção de não adimplir com o que fora pactuado com as vítimas. Assim, apesar de ter recebido parte da importância avençada, a ré sequer iniciou a execução do serviço contratado e nem devolveu os valores para as vítimas por livre e espontânea vontade. 6. Incabível o sursis para crimes cometidos em continuidade delitiva, cujo total da pena ultrapasse 1 (um) ano. Inteligência da Súmula 243 do STJ. Ademais, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal, o sursis tem aplicação subsidiária. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 44, 59, 68 e 171, todos do Código Penal, asseverando, em síntese, que a pena deve ser redimensionada, já que é primária e de bons antecedentes, fazendo jus às benesses legais; e b) artigo 386 do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição. Afirma ofensa à Lei 13.964/2019, por não haver, nos autos, manifestações das vítimas em desfavor da ora recorrente. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 44, 59, 68 e 171, todos do CP, bem como 386 do CPP, porquanto já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.103.654/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/9/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto à suposta contrariedade à Lei 13.964/2019, uma vez que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021. A corroborar: AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/8/2022). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027